Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO COMPROVADO. CONDUTA INADEQUADA DOS AGENTES PÚBLICOS. CONSTATADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ação ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL à reparação por danos extrapatrimoniais sofridos em razão de supostos excessos praticados por policiais militares em abordagem. Para tanto, alega o requerente que: a) em 30 de dezembro de 2021, às 19h36, foi realizar uma entrega de pizza em um condomínio e no caminho de volta à pizzaria foi abordado por sete policiais militares que estavam em uma van; b) na ocasião foi agredido fisicamente com socos, chutes e ameaças; c) ao retornar a sua residência, pediu ajuda aos familiares e ao dono da pizzaria, que o levou para a delegacia, a qual, por sua vez, informou acerca da necessidade de denúncia na Corregedoria de Polícia; d) na Corregedoria, o requerente narrou a abordagem e seguiu para o IML para realização de Laudo de Exame de Corpo de Delito, o qual constatou a ocorrência de lesão corporal com instrumento contundente. Ação ajuizada à reparação por danos extrapatrimoniais. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos extrapatrimoniais).
2. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Constituição Federal, artigo 37, § 6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
3. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
4. No caso concreto, a presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte requerente (Código Civil, artigo 12).
5. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: a) o requerente apresentou reclamação perante o Departamento de Controle e Correição da Polícia Militar do Distrito Federal (comunicação de ocorrência n. 1182/2021 – id 47913416) por ter sido abordado em 30 de dezembro de 2021 por uma guarnição composta por “cerca de seis policiais militares” que estavam em uma van e que durante a abordagem teria sido agredido fisicamente com socos nas costas; b) o procedimento teria dado causa à instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) para apuração dos fatos descritos, ainda sem conclusão; c) o laudo de exame de corpo de delito (id 47913415) concluiu que o requerente sofreu “seis pequenas escoriações em arrasto entre 0,2 x 0,1 cm e 0,3 x 0,2 cm em região lombar e edema leve em área de 1,5 x 1,5 cm em região frontal à direita.”; d) o requerente procurou atendimento perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (registro de atendimento no id 47913413), diante das agressões sofridas; e) as testemunhas e informantes ouvidos na instrução processual confirmam as versões do requerente, ao ponto em que a oitiva dos policiais militares que realizaram a abordagem não explica claramente as razões jurídicas para a conduta realizada no momento da abordagem.
6. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que aabordagempolicial, realizada de forma exacerbada, mostra-se suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta (inadequada) da agente pública e o alegado dano experimentado pelo requerente (exposição à situação vexatória), e, por consequência, o dever de reparar os danos morais.
7. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (Código Civil, artigo 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal).
9. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.